Tribunal: TCU
Processo: 006.652/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. Monitoramento das deliberações decorrentes da auditoria de avaliação do plano estratégico e do plano de resultados para o ano de 2018 da Funasa

Inteiro teor:
Acórdão 982/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conceder novo prazo para atendimento ao subitem 1.8.2 do Acórdão 2361/2024-TCU-Plenário , estendendo-o até 16/5/2025, solicitado pelo Auditor Chefe da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), de acordo com o parecer da Unidade Técnica à peça 267. 1. Processo TC- Processo 006.652/2019-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ronaldo Nogueira de Oliveira (XXX.294.020-XX); Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (04.204.444/0001-08); Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16); Secretaria-Executiva do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12); Secretaria-executiva do Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.